Tribunal: STF
Processo: RE 72696
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO ESPECIAL EM SE TRATANDO DE SOCIEDADE
CIVIL QUE TENHA POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE.
ART.248, PAR. 1, LETRA B, DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.